Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 375/STJ. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 956943, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (tema 243), consolidou o entendimento, dentre outros, de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375).
2. A ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.